Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704848-56.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE, JANETH M NAOUM DO VALLE RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR OUTROS BENS. BENS DE TITULARIDADE DE TERCEIRO. NOVA AVALIAÇÃO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE ALHEIO A DEMANDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não havendo comprovação de que o bem é de família e quedando a parte executada inerte após a intimação da penhora, não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel. 2. Não pode ser substituída a penhora para bens que estão em nome de terceiros. 3. As hipóteses em que se permite nova avaliação do imóvel estão previstas no art. 873 do CPC, não bastando a mera alegação de desacordo com o valor avaliado. 4. Deve ser observada a meação do cônjuge que não é parte do processo, sendo-lhe assegurados 50% do valor de venda judicial do bem. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, e 833, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que e impenhorabilidade do bem de família não foi sequer apreciada e, por tratar-se de matéria de ordem pública, não se submete ao instituto da preclusão. Argumentam que permitir a penhora de metade do bem de família não é a melhor solução para o presente caso, vez que o bem é indivisível e a proteção familiar, escopo da lei, restará, nessa hipótese, violada; b) artigos 805 e 873, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser necessária uma nova avaliação do imóvel constrito, pois a anteriormente realizada nos autos originários encontra-se desatualizada e o valor apresentado não condiz com atual valor do imóvel. Aduzem, ainda, que indicaram outros bens à penhora, sobre os quais detêm a propriedade, pois a empresa que figura como proprietária na escritura pública pertence ao executado; c) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; Requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, e 833, inciso II, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, e 833, inciso II, do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese.Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (grifei)(AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgInt no REsp 1625144/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 805 e 873, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso em relação à indicada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023